Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706546-63.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO BIANCHI MEDEIROS FOGACA IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, PATRÍCIA RODRIGUES MATOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO BIANCHI MEDEIROS FOGAÇA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1o, da Lei n. 10.826/2003. A douta Defesa Técnica argumentou, em suma, que o paciente justificou que tinha a arma consigo para sua proteção, tendo em vista que fora vítima de crime de latrocínio em data recente (dezembro-2019) e, inclusive, apresenta marcas e sequelas no corpo facilmente visíveis. Acrescentou que a conduta em si não causou gravo abalo à ordem pública e, tampouco, revelou periculosidade exacerbada do paciente para justificar a decretação de medida tão extrema, em especial porque se trata de crime de perigo abstrato, de maneira que não houve violência ou grave ameaça contra pessoa. Esclareceu que a condenação definitiva existente na sua folha de antecedentes penais diz respeito a crime ocorrido em 01-março-2016, de maneira que não existe contemporaneidade entre esse fato e aquele pelo qual está respondendo atualmente, para a reincidência ser empregada como fundamento para a segregação. Aliás, ele respondeu ao respectivo processo em liberdade, compareceu a todos os atos processuais e cumpriu exemplarmente a pena que foi ao final imposta. Ponderou, ainda, que não há indícios de que o paciente pretenda furtar-se da aplicação da lei penal e, tampouco, que sua liberdade oferecerá algum risco para a instrução criminal, tendo em vista que possui endereço fixo no distrito da culpa, tem ocupação lícita e detém a guarda de um filho menor de idade. Ademais, aduziu que não é razoável mantê-lo preso preventivamente, porque, na eventual hipótese de condenação, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e do reconhecimento da atenuante correspondente à confissão espontânea, o regime inicial de cumprimento da pena a ser imposta certamente não será o fechado. Caso não se entenda adequada para o caso a liberdade provisória, alegou que a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar, uma vez que tem a guarda de um filho, atualmente com oito anos de idade, abandonado pela mãe, a qual mora atualmente em outro Estado da federação, e, portanto, o paciente é o único responsável por seus cuidados. A esse respeito, explicou que, desde a prisão, o menino está com a avó paterna, mas, por ser idosa, ela não tem plenas condições físicas, morais e financeiras de atender todas as necessidades da criança. Destacou, ainda, que, diante da pandemia do corona vírus, o paciente não deve ser mantido preso preventivamente, como medida de prevenção, em atenção ao princípio da dignidade humana, uma vez que os estabelecimentos prisionais são locais de alta rotatividade de pessoas e, portanto, oferecem grande risco de contaminação. Em face do exposto, requereu liminarmente, a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) A hipótese vertente refere-se a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito). Pois bem. Quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o “periculum libertatis”), a autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que o fato de o paciente ser reincidente indicaria risco de reiteração delitiva e, portanto, a medida cautelar extrema seria necessária para a garantia da ordem pública, “in verbis”: Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade data pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação cautelar como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 15078491) Ocorre que, embora condenações anteriores e outras anotações da folha de antecedentes penais, ainda que sem trânsito em julgado, em regra, sejam consideradas aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva, essa não é a hipótese dos presentes autos. Com efeito, a única condenação definitiva existente na folha penal do paciente diz respeito a crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 15098489, p. 02) e, portanto, não guarda qualquer relação com o delito de porte ilegal de arma de fogo pelo qual está respondendo. Assim, a reincidência, neste caso concreto, não serve como indício de risco de reiteração delitiva. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: 2. No caso, o decreto não apontou condutas excepcionalmente perigosas a justificar a prisão do paciente, mencionou apenas que o acusado ostenta um registro anterior, do ano de 2009, pelo crime de ameaça, delito que não guarda relação com os crimes imputados na investigação. Outrossim, quanto à requerente, o decreto igualmente apresenta dados de participação nas ações ilícitas, sem indicar, contudo, uma fundamentação concreta acerca de sua periculosidade, ou mesmo indicativa de risco de reiteração criminosa. Incidência do art. 580 do CPP. Precedentes. (PExt no HC 512.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 10/12/2019) (Grifos nossos) Portanto, tratando-se de crime de perigo abstrato e diante da ausência de relação da condenação anterior do apelante com o fato atual e, ainda, uma vez que a douta autoridade judiciária não indicou outras circunstâncias concretas do delito que evidenciem maior periculosidade, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos de n.o 0701942-44.2020.8.07.0005), se por outro motivo não estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Dispenso informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator